Tribunal: STJ
Processo: 5353577-69.2024.8.09.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989051 - GO (2025/0258545-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134A
AGRAVADO
: LATICÍNIO TERRA NOVA LTDA.
ADVOGADA
: IARA FERREIRA TOSTA - GO016455
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando
exauridos os meios executivos típicos, ante a sua
subsidiariedade. Precedentes.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2a8916c7-ed3b-444c-856d-6020b4176924

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989051 - GO (2025/0258545-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134A
AGRAVADO
: LATICÍNIO TERRA NOVA LTDA.
ADVOGADA
: IARA FERREIRA TOSTA - GO016455
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando
exauridos os meios executivos típicos, ante a sua
subsidiariedade. Precedentes.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "
art. 105,
a" e "c"
da
,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás,
assim ementado:

"EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
SISTEMA
CNIB
PARA
LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido
1.
de consulta ao sistema CNIB para localização e indisponibilidade de bens dos
agravados, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da Central
2.
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para a pesquisa e localização de
bens em sede de execução forçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
. O entendimento jurisprudencial pacificado, conforme Súmula no 77 do
3
TJGO, afirma que a CNIB não é destinada à pesquisa de bens para execução,
mas para efetivar medidas previstas em leis específicas.
Documento eletrônico VDA52817819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 07168c7c-fef3-4203-aed6-95667705c850

O agravante não apresentou fato novo que justificasse a modificação da
4.
decisão monocrática, sendo inaplicável o precedente citado do STJ, que se
refere exclusivamente a execuções fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
5.
Tese de julgamento: '1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
não se presta à localização de bens para execução forçada.' " (e-STJ fl. 100 –
grifou-se)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 123/130).
No recurso especial (e-STJ fls. 135/152), o recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 8o, 139, IV, 797 e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que a Central de Indisponibilidade de Bens –
CNIB destina-se não só à decretação de indisponibilidade de bens, mas também a
viabilizar a busca de bens penhoráveis.
Sem contrarrazões, o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
232/237), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência merece prosperar em parte.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, ao contrário do alegado, o Tribunal de Justiça esclareceu que no
âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, por força de súmula local, o CNIB, a princípio,
é utilizado para atendimento estrito de sua função precípua, e não como mera
ferramenta de consulta, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
A respeito da decisão recorrida, pacífico o entendimento de que a decretação
de indisponibilidade de bens, por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens – CNIB, destina-se a dar efetividade às referidas
medidas previstas em leis específicas, não se prestando à pesquisa de
existência de bens do devedor em execução forçada (Súmula no 77 do TJGO).
Segundo consta do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça,
que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), o mencionado sistema foi criado com o
objetivo de promover o intercâmbio das informações relativas a ordens
judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens e os órgãos
prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e
efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado.
A finalidade da CNIB é disponibilizar as informações acerca da
indisponibilidade de bens já determinada judicial ou administrativamente,
não se tratando, portanto de um banco de dados para localização de
bens do devedor.
Documento eletrônico VDA52817819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 07168c7c-fef3-4203-aed6-95667705c850

No presente caso, correta a decisão monocrática, concernente à
inaplicabilidade da medida requerida pelo Agravante, porquanto
manifestamente extrapoladora dos limites das providências cabíveis
em sede de utilização do sistema referido
(...)
Portanto, em princípio, não se utiliza esse sistema fora das hipóteses
legais de decretação de indisponibilidade de bens." (e-STJ fls. 103/104 -
grifou-se)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
- grifou-se)
16/2/2023
Documento eletrônico VDA52817819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 07168c7c-fef3-4203-aed6-95667705c850

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No mais, cumpre observar que o propósito recursal consiste em decidir se é
cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em
execução de título extrajudicial ajuizada por particular.
Registra-se não se aplica a suspensão prevista na afetação do Tema no 1.137
/STJ, cuja controvérsia é "definir se, com esteio no
IV, do CPC/15, é possível, ou
art. 139,
não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a
.
proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos"
Frisa-se, no particular, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.941
/DF, declarou a constitucionalidade da aplicação das medidas atípicas previstas no
IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os
art. 139,
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão e se
posiciona no sentido de que a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), por se tratar de medida executiva atípica, será admissível somente quando
exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade.
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA.
SUBSIDIARIEDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 29/1o/2023 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de
título extrajudicial ajuizada por particular.
3. O
-A do Código Tributário Nacional estabelece que 'na hipótese de o
art. 185
devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à
penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o
juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos'.
4. Com fundamento nos
-A do CTN e
III, da
art. 185
art. 30,
Lei 8.935/94,
o
Conselho
Nacional
de
Justiça
instituiu
a
Central
Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a finalidade de receber e
divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que
atinjam patrimônio imobiliário indistinto (Provimento 39/2014).
5. A partir da declaração de constitucionalidade do
IV, do CPC pelo
art. 139,
Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe
, bem como
9/2/2023)
com amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4o e 6o do
CPC), as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido
pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde
que exauridos os meios executivos típicos, nos termos do
Terceira Turma, DJe de
e
REsp n. 1.963.178/SP,
14/12/2023
Quarta Turma, DJe

REsp n. 1.969.105/MG,
19/9/2023.
Documento eletrônico VDA52817819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 07168c7c-fef3-4203-aed6-95667705c850

6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o
retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud
e RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via
CNIB.
7. Recurso especial conhecido e desprovido." (REsp 2.141.068/PR,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe de 21/6/2024)

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
MEDIDAS
EXECUTIVAS
ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS
MEIOS
EXECUTIVOS
TÍPICOS.
NECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado,
com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de
indisponibilidade de bens da parte executada por meio do
sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF,
recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das
medidas atípicas previstas no
IV, do
desde que não
art. 139,
CPC/2015, avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual
prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder
Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro,
constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior
segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.
4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor
onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a
lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à
propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel
de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.
5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB
será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a
sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior.
6.
Determinação de retorno dos autos à origem para que o
Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos
típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido."
(REsp
1.963.178/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
14/12/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
VIA
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
MENOR
ONEROSIDADE
RESPEITADO.
PRINCÍPIOS
DA
EFETIVIDADE
DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS
DO PROCESSO.
1. Nos termos da previsão contida no artigo 2o do Provimento n° 39/2014
do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem
por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade,
como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a
decretação
'de
indisponibilidades
que
atinjam
patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a
recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade
nela cadastradas'.
2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo
em vista a 'necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o
Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro,
Documento eletrônico VDA52817819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 07168c7c-fef3-4203-aed6-95667705c850

visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do
serviço público delegado'.
3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento
das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra
apoio no
incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios
art. 139,
da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.
4.
Recurso
especial
parcialmente
provido."
(REsp
1.969.105/MG,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de 19/9/2023)
12/9/2023,

Verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido
está dissonante da orientação do STJ quanto à possibilidade de utilização da CNIB como
medida executiva atípica, devendo, no caso dos autos, o juízo de primeira instância
reanalisar o pedido da recorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcialmente provimento ao recurso
especial para, em que pese admitir a consulta e utilização da CNIB,
resguardar o exaurimento dos meios executivos típicos.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o
§
art. 85,
11, do CPC, em virtude do provimento do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 07168c7c-fef3-4203-aed6-95667705c850

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.051 / GO
Número Registro: 2025/0258545-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02164924920128090095 20120022205001 2164924920128090095 535357769 53535776920248090095
55744452020208090000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134A
AGRAVADO
: LATICÍNIO TERRA NOVA LTDA.
ADVOGADA
: IARA FERREIRA TOSTA - GO016455
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: ea6a3b4a-6e6b-4e6c-8439-639d2a09e150

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: ea6a3b4a-6e6b-4e6c-8439-639d2a09e150